Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-23.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002805-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.981-25 (ADVOGADO), RAQUEL SOUZA DE MAGALHAES - CPF: 064.400.944-67 (AGRAVANTE), ANDRESSA BEATRIZ MENDES COSTA - CPF: 044.580.941-81 (ADVOGADO), FERNANDO SILVEIRA GUERREIRO - CPF: 017.129.431-97 (AGRAVADO), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (PROCURADOR), MARA YANE BARROS SAMANIEGO - CPF: 383.031.738-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002805-23.2023.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravante:

Raquel Souza de Magalhães.

Agravado:

Fernando Silveira Guerreiro.

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE COMPROVADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002805-23.2023.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravante:

Raquel Souza de Magalhães.

Agravado:

Fernando Silveira Guerreiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Raquel Souza de Magalhães em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens nº. 1033991-72.2022.8.11.0041, proposta por Fernando Silveira Guerreiro, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a manutenção do agravado e seu filho no plano de saúde de titularidade da agravante, até o deslinde da ação, posto a necessidade de ambos permanecerem sob acompanhamento com psicólogo, bem como a iminência do agravado ser submetido a cirurgia no pé.

Inconformada, a agravante defende que a decisão foi
ultra petita
, uma vez que determinou a manutenção do agravado e seu filho no plano de saúde da agravante “
até o deslinde final da ação
”, prazo superior àquele postulado pelo próprio recorrido na exordial, que seria de 06 (seis) meses. Alega que o filho do agravado já é assegurado no plano de saúde de sua genitora, que inclusive é médica pediatra e tem condições para custear o respectivo plano. Além disso, assevera que possui medidas protetivas por violência psicológica e patrimonial em face do recorrido, se mostrando desarrazoado obrigá-la a custear as mensalidades de saúde do agravado. Por tais argumentos requer a reforma do
decisium
. De maneira subsidiária, que seja então determinado ao agravado o pagamento da mensalidade atual e subsequentes.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 160525692).

As informações foram prestadas (id. 166381747), mantendo a r. decisão.

O agravado não se manifestou (certidão – id. 164050667).

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002805-23.2023.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravante:

Raquel Souza de Magalhães.

Agravado:

Fernando Silveira Guerreiro.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Fernando Silveira Guerreiro
ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens em face de
Raquel Souza de Magalhães, postulando, dentre outras coisas, pela sua manutenção e de seu filho menor no plano de saúde Bradesco Saúde, posto a necessidade de ambos permanecerem sob acompanhamento com psicólogo, bem como a iminência do autor ser submetido à cirurgia no pé.

O pedido foi deferido pelo magistrado
a quo
, que determinou: “
que a requerida mantenha no plano de saúde Bradesco Saúde o filho e o requerente, até o deslinde final da presente ação, posto a necessidade de ambos permanecerem sob acompanhamento com psicólogo, bem como, tendo em vista a iminência do Requerente ser submetido à cirurgia no pé.
”

Inconformada, recorre a agravante alegando que a decisão foi
ultra petita
, mormente porque o autor postulou pela sua manutenção e de seu filho no plano de saúde pelo período de 06 meses, mas a decisão determinou até o deslinde final da ação. Alega ainda que o menor, filho do agravado, já é assegurado em outro plano de saúde, de sua genitora. Além disso, assevera que possui medidas protetivas por violência psicológica e patrimonial em face do recorrido, se mostrando desarrazoado obrigá-la a custear as mensalidades de saúde do agravado.

Por tais argumentos requer a reforma do
decisium
. Subsidiariamente, que seja então determinado ao agravado o pagamento da mensalidade atual e das subsequentes, até a resolução da questão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que este recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, pelos documentos colacionados aos autos, entendo que a decisão não merece reparos, mormente porque visa proteger, a primeira vista, a saúde do menor e do genitor, que comprovaram documentalmente a necessidade de continuar o tratamento médico.

Ainda, em que pese a alegação de que a decisão foi
ultra petita
,

compulsando os autos, observa-se que o pedido formulado pelo autor na sua inicial consta: “
Que seja determinado à parte a manutenção do Requerente e de seu filho menor no plano de saúde Bradesco Saúde, posto a necessidade de ambos permanecerem sob acompanhamento com psicólogo, bem como, tendo em vista a iminência do Requerente ser submetido à cirurgia no pé.
” (id. 94390071).

Deste modo, não há que se falar em decisão
ultra petita
, mormente porque o juízo decidiu dentro do pedido formulado.

Por sua vez, os “prints” das conversas realizadas entre a agravante e o agravado, são,
primu ictu occuli
, no sentido de que a recorrente consentiu pela manutenção do ex-compenheiro e seu filho no plano de saúde, em razão da modalidade do plano empresarial, que necessitava no mínimo de 3 pessoas para continuar vigente. (id. 158014159).

Nesse sentido, a d. Procuradora de Justiça, ao opinar pelo desprovimento do recurso, bem pontuou, veja:

“
Não obstante, em que pese os relevantes argumentos da agravante, entendo que as suas alegações não restaram suficientemente demonstradas. A uma, que não se evidencia que o decisum foi proferido ultra petita, já que não se vislumbra dos autos que tenha sido colacionado o anunciado pedido apresentado pelo agravado no feito originário para que a manutenção deste e do seu filho como dependentes do plano de saúde da agravante se limitasse ao prazo de 06 (seis) meses, assim, não há como se acolher o pedido de anulação do decisum nesse sentido.

De outra parte, muito embora, numa primeira análise, não haja vínculo de parentesco entre a agravante e o filho do agravado, não se pode ignorar que se trata de adolescente, cujos interesses devem ser tutelados com absoluta prioridade, conforme preconizado no art. 227, da Constituição Federal e art. 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse, passo, entendo que seria medida açodada a retirada de benefício do infante, em sede de cognição sumária, nesta via estreita, sobretudo, diante da insuficiência de prova documental que demonstre a ausência de necessidade de manutenção do plano em favor deste.

Ademais, entendo que não restou robustamente demonstrado, também, que não há mais necessidade do procedimento cirúrgico anunciado, que, segundo se depreende, motivou o decisum vergastado, no tocante à manutenção do agravado como dependente no mencionado plano de saúde. De se relembrar que em que pese seja o recorrido maior e capaz, há dever de solidariedade entre ex-cônjuges e ex-companheiros quando evidenciada a necessidade de um deles.

Lado outro, vislumbra-se expediente de Id. 158014159 que, aparentemente, a própria agravante quis manter o agravado e o filho deste como dependentes, em razão da modalidade do seu plano.
” (id. 169073677).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Nesse sentido,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA. MANUTENÇÃO DO EX-COMPANHEIRO NO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DEDILAÇÃO PROBATÓRIA.
CONTRARRAZÕES. PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

(...).

2. A alegação de possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, não se sustenta no contexto fático-jurídico dos autos, vez que a agravante reconheceu que precisa manter o agravado como dependente em seu plano de saúde, pois a modalidade contratada exige um mínimo de 3 usuários.

3. As mensalidades do plano de saúde devem ser adimplidas pelo agravado, beneficiário do plano de saúde, e eventual descumprimento poderá ser resolvido na ação de reconhecimento e dissolução de união estável em que litigam as partes, eis que há pedido de partilha a ser realizada entre os exconviventes.

4. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de teses que não foram analisadas e/ou respondidas na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa.

5. Recurso conhecido e não provido.”
(TJDFT, RAI n.º 0708349-76.2023.8.07.0000, 8ª Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 16.05.2023 – destaquei).

Por fim, quanto à necessidade de pagamento do plano, devo ressaltar que o próprio autor/agravado, quando postulou em sua exordial pela manutenção do plano, informou que “
Não obstante, os valores pagos poderão ser deduzidos na oportunidade da liquidação da meação, tendo em vista que há ativos a serem partilhados, bem como, valores a serem reembolsados pelo plano de saúde, conforme cópia dos protocolos anexos.
” (id. 94390071 - Pág. 17), o que será, certamente, analisado pelo magistrado no momento oportuno, sob pena de enriquecimento indevido do autor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023